Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-91.2016.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Nulidade absoluta da intimação da decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra a sentença, tornando-se sem efeito a certidão de trânsito em julgado - Servidão de passagem – Estrada de passagem para as margens do rio utilizada pelos moradores da região há décadas – Réu, proprietário de terreno em que se situa trecho da

Ementa:
Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Nulidade absoluta da intimação da decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra a sentença, tornando-se sem efeito a certidão de trânsito em julgado - Servidão de passagem – Estrada de passagem para as margens do rio utilizada pelos moradores da região há décadas – Réu, proprietário de terreno em que se situa trecho da passagem, que obstruiu a estrada com a instalação de porteira – Conduta ilegítima – Exercício de posse contínua e de longa data que merece tutela judicial – Servidão de passagem que não se confunde com a passagem forçada, destinando-se a oferecer comodidade ou utilidade ao prédio dominante, não se vislumbrando, no caso, prejuízo ao imóvel serviente – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000289-91.2016.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante MAURICIO
MATAYOSHI, é apelado ARLINDO LUCAS DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000289-91.2016.8.26.0312 -Voto no 1817
2
Apelação Cível no 1000289-91.2016.8.26.0312
Apelante: Maurício Matayoshi
Apelado: Arlindo Lucas de Almeida
Juíza: Mariana Parmezan Annibal
Comarca: Juquiá Vara Única
Voto n. 1817
Ação de reintegração de posse Sentença de procedência
Nulidade absoluta da intimação da decisão que rejeitou
embargos de declaração opostos contra a sentença,
tornando-se sem efeito a certidão de trânsito em julgado -
Servidão de passagem
Estrada de passagem para as
margens do rio utilizada pelos moradores da região há
décadas
Réu, proprietário de terreno em que se situa
trecho da passagem, que obstruiu a estrada com a
instalação de porteira Conduta ilegítima Exercício de
posse contínua e de longa data que merece tutela judicial
Servidão de passagem que não se confunde com a
passagem forçada, destinando-se a oferecer comodidade ou
utilidade ao prédio dominante, não se vislumbrando, no
caso, prejuízo ao imóvel serviente Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Trata-se de apelação contra sentença (fls. 114/119) que julgou
procedente a pretensão deduzida por Arlindo Lucas de Almeida em face de Maurício
Matayoshi, para reintegrá-lo na posse da servidão, determinando a retirada do portão
colocado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, a cada dia de
permanência, limitada a R$10.000,00, sem prejuízo de demolição do portão, ou pelo
próprio autor, mas às custas do réu. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 123/127), rejeitados pela
douta magistrada (fls. 130/131).
Irresignado, apela o réu (fls. 152/158), aduzindo, em síntese, que
restou incontroverso nos autos que o imóvel do autor não se encontra encravado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000289-91.2016.8.26.0312 -Voto no 1817
3
que existe acesso secundário; que sua propriedade faz divisa com linha férrea da
FEPASA, não sendo autorizada passagem de nível, e que não há acesso ao rio por
sua propriedade. Argumenta que houve confusão com o instituto da passagem
forçada. Alega que é indevido o constrangimento ilegal em propriedade particular.
Requer, assim, a reforma da r. sentença.
O recurso é preparado (fls. 159/161).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 162/164).
Inicialmente, o recurso de apelação foi considerado intempestivo por
este Relator, conforme decidido às fls. 167/168, tendo em vista que o trânsito em
julgado da sentença teria ocorrido em 21 de março de 2018, conforme certificado
nos autos (fl. 188), e que o recurso de apelação foi interposto no dia 12 de agosto de
2019.
Contra referida decisão, o réu apelante interpôs agravo interno (fls.
170/173). O apelado foi intimado para apresentação de contraminuta, mas se quedou
inerte.
Com isso, foi proferida decisão de retratação (fls. 178/179), na qual se
reconheceu a nulidade absoluta da publicação da intimação da decisão que, na
origem, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo réu, determinando-se a
ineficácia da certidão do trânsito em julgado.
É o relatório.
Superada a questão atinente à tempestividade do recurso, conforme
relatado acima, dou início à análise do recurso de apelação.
Trata-se de tutela cautelar antecedente, com pedido de reintegração de
posse, ajuizada por Arlindo Lucas de Almeida em face de Maurício Matayoshi, na
qual o autor aduz que é proprietário de imóvel rural situado na “Rodovia BR 116
Km 411, Bairro Poconé”, bem que foi adquirido em 2010 e no qual o autor reside.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000289-91.2016.8.26.0312 -Voto no 1817
4
Afirma que foi surpreendido por uma porteira na divisa de sua propriedade com a do
réu.
Relata que o réu impediu a passagem por dentro de sua propriedade,
mas que tal propriedade é “cortada por uma Estrada de Servidão denominada pelos
antigos moradores como Estrada da Pedra Branca”, narrando que tal passagem liga a
Rodovia ao Rio Juquiá.
Alega o autor que trabalha com venda de frutas às margens da
Rodovia e utiliza a referida estrada para colher seus produtos, mas se encontra
impedido de “buscar as bananas” devido à porteira que restringe a passagem.
Acrescenta que se dirigiu à Prefeitura de Juquiá para relatar tais fatos e que o chefe
do departamento de obras, Sr. Ademilson, disse que constatou, junto a um fiscal
conhecido como “Bolão”, que a Estrada não consta no mapa viário do Município,
mas que é a mesma estrada de servidão usada há mais de 20 anos, não havendo
registros de qualquer impedimento de passagem anterior.
Postulou, assim, o restabelecimento da passagem pela estrada de
servidão, em caráter de urgência.
À fl. 21, o autor afirmou que a estrada de servidão é a única opção
para chegar ao último sítio, onde retira as bananas que vende em sua barraca, e que é
também a única opção para chegar às margens do Rio Juquiá.
O réu, ora apelante, por seu turno, alegou, preliminarmente, falta de
interesse de agir, pois o autor não precisa de acesso para adentrar em propriedade de
terceiro, para a qual não existe autorização de entrada para “buscar frutos”.
Argumenta que não há dever de permitir acesso à pesca no rio aos fundos de sua
propriedade. Afirma que não existe servidão de passagem ou passagem forçada, pois
não há solidariedade entre os vizinhos e porque o imóvel do autor estaria localizado
“antes” do seu imóvel, de modo que não haveria necessidade do autor de entrar em
propriedade alheia para ter acesso à sua.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000289-91.2016.8.26.0312 -Voto no 1817
5
Tecidas essas considerações, cumpre esclarecer, por proêmio, a
distinção entre o direito de servidão e o instituto da passagem forçada.
Com efeito, a servidão de passagem constitui direito real sobre coisa
alheia, nascida geralmente por via contratual, por conveniência e comodidade de
dono de prédio não encravado que pretende comunicação mais fácil e próxima. Por
sua vez, o direito de passagem forçada refere-se a direito de vizinhança, que decorre
da lei, tendo a finalidade de evitar que um prédio fique sem destinação ou utilização
econômica por conta do encravamento, consoante dispõe o art. 1.285 do Código
Civil. Nesse sentido, leciona Luciano de Camargo Penteado:
“A passagem forçada é direito de natureza pessoal que a lei defere ao
vizinho de prédio encravado, para que tenha acesso à via pública,
fonte ou porto. A finalidade do instituto é permitir o completo gozo
das prerrogativas do domínio, impedindo que, de alguma forma, o
proprietário se veja privado das vantagens proporcionadas pelo seu
fundo imobiliário, notadamente as de trânsito.
A passagem forçada difere da servidão quer pela sua origem, que é
legal,
diferentemente
da
servidão,
que
é,
ordinariamente,
convencional. Além disso, é direito meramente pessoal entre
vizinhos, compreendendo apenas e tão somente a possibilidade de
passar, enquanto a servidão é direito real, que se presta também a
conferir outras prerrogativas ao proprietário do prédio dominante
sobre a titularidade dominical do proprietário do prédio serviente”
(Direito das Coisas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.
440).
Nesse contexto, insta salientar o teor do art. 1.378 do Código Civil, o
qual preconiza que a servidão de passagem “proporciona utilidade para o prédio
dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se
mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente
registro no Cartório de Registro de Imóveis”.
Nesse sentido, é certo que, diferentemente da passagem forçada, as
servidões prescindem de encravamento para serem reconhecidas. O instituto da
servidão é um direito real, previsto no artigo 1.225, inciso III, do Código Civil e, a
princípio, nos termos do artigo 1.378 supra mencionado, faz-se mister o seu registro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000289-91.2016.8.26.0312 -Voto no 1817
6
na matrícula do imóvel serviente.
Contudo, a súmula 415 do Supremo Tribunal Federal excepciona essa
regra, ao dispor que: “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente,
sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo
direito à proteção possessória”.
Desse modo, em casos de servidão de passagem aparente e
permanente, seria possível que aquele que se vale da servidão tenha direito à
proteção possessória, independentemente do registro da servidão no Cartório de
Registro de Imóveis.
No caso dos autos, não há alegações de nenhuma das partes acerca de
eventual encravamento do imóvel do autor, que permitiria fixação de passagem
forçada. Por outro lado, discute-se a proteção possessória de servidão de passagem
aparentemente instituída em decorrência da utilização, contínua e de longa data, de
estrada particular para acesso às margens do Rio Juquiá, ressaltando-se, por
relevante, que a demanda não versa sobre a usucapião da servidão em si, mas apenas
sobre a proteção possessória sobre a estrada de passagem.
Tecidas essas considerações, da análise do conjunto fático-probatório,
depreende-se que a passagem, ora obstruída pelo portão instalado pelo réu,
proporciona fácil acesso às margens do Rio Juquiá aos moradores da região - dentre
os quais se inclui o autor - há, no mínimo, cerca de duas décadas.
Não se olvida que há via alternativa de acesso ao rio, contudo,
relataram as testemunhas que tal via apresenta diversos obstáculos que dificultam
demasiadamente o percurso, fato que, paralelamente à ausência de justificativa
plausível do réu para obstrução da passagem que lá se encontra há décadas, autoriza
a proteção possessória.
Nesse sentido, adoto integralmente a fundamentação da brilhante
sentença de procedência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000289-91.2016.8.26.0312 -Voto no 1817
7
“Assim, no que diz respeito ao mérito propriamente dito, entendo que
restou provado nos autos pela prova testemunhal produzida que a
estrada referida nos autos não é pública, sendo que a referida via
atravessa várias propriedades e é utilizada por diversas pessoas da
comunidade há muitos anos. No caso em tela, ficou evidenciado que
o proprietário anterior do imóvel serviente abriu uma área em sua
propriedade que, por anos a fio, conforme demonstrado nos autos, foi
utilizada pelos moradores para chegar até o rio. O requerido, em
nenhum momento, contestou o uso contínuo e aparente da referida
área. Pelo contrário, limitou-se a afirmar que a área em testilha
sempre foi utilizada sem qualquer (restrição), mas que recentemente
resolveu proibir a passagem por se sentir lesado. As testemunhas
ouvidas atestaram que o local há anos é usado como passagem dos
moradores para chegar ao rio, o que sempre foi permitido até a
mudança de interesse do atual proprietário e réu. (...) Ressalte-se, por
importante, que, ainda que aqui não se discuta proteção possessória
de bem público e de uso comum por particular, também não se trata
de atos de mera tolerância, até porque não se está diante de uso
eventual da área ou simplesmente consentido, mas, comprovadamente
de passagem contínua, permanente, evidenciando atos de posse que se
prolongam há vários anos, merecedora, portanto, de proteção judicial.
(...). Dessa forma, ainda que não se trate de via pública, não poderia
ser a área fechada, a bel-prazer do particular em detrimento do
interesse mais abrangente que representa, qual seja, função social da
propriedade.”
Demonstrado pelo autor o legítimo exercício da posse sobre a estrada
de passagem, posse que ocorre de forma contínua em relação aos atos de posse de
longa data de proprietários e moradores antecessores, era de rigor a procedência do
pedido de reintegração.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Interdito proibitório
Imóvel rural - Servidão de passagem. A
servidão de passagem não tem como requisito a
imprescindibilidade, que é típica da passagem forçada, situada no
âmbito do direito de vizinhança. Basta-lhe o fator utilidade,
conforme previsão do art. 1.378 do Código Civil. E não sendo
constituída por consenso dos proprietários dos prédios dominante e
serviente, depende das circunstâncias de ser aparente e exercida de
modo contínuo, consoante o art. 1.379. Não impede seu
reconhecimento a existência de outra passagem, desprovida que
seja da mesma utilidade ou facilidade. Ação parcialmente
procedente. Recurso não provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000289-91.2016.8.26.0312 -Voto no 1817
8
(TJSP;
Apelação
Cível
0001498-14.2014.8.26.0238;
Relator
(a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de
Registro: 13/03/2019, destaque nosso).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando-se os
honorários de sucumbência para R$2.000,00 (artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator